Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737285-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ANDREIA KELY DE SOUSA BRITO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a Fundação dos Economiários Federais – Funcef pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como ao Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em busca da existência de atividade remunerada da parte agravada. Diante disso, determinou o retorno dos autos à suspensão, conforme decisão precedente. Em suas razões, a agravante argumenta que a decisão agravada contraria os princípios de cooperação e da efetividade da execução. Sustenta o preenchimento dos requisitos legais e requer a concessão de tutela de urgência a fim de determinar a expedição de ofícios requerida. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, não se vislumbra o afirmado risco de dano que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, o sobrestamento do processo faz suspender, igualmente, a contagem da prescrição intercorrente, de forma que, considerando a praxe judiciária local, há forte probabilidade de que o presente recurso venha a ser apreciado pelo órgão colegiado antes do transcurso do prazo suspensivo. Além disso, quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia aos recorrentes, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, ainda que se realizasse a expedição de ofícios aos órgãos indicados na petição recursal, tal medida não seria capaz de surtir o efeito desejado pelo agravante. Com efeito, o entendimento prevalecente no âmbito da egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que só se revela possível penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração/proventos objeto da constrição ultrapasse a quantia equivalente a cinquenta (50) salários mínimos (veja-se, a respeito, o acórdão no 1384233). Decerto, se não foram encontrados bens penhoráveis em nome da parte agravada, a despeito das inúmeras diligências já realizadas, é enorme a improbabilidade de que se obtenham informações de que recebe remuneração ou proventos superiores ao citado valor. Acerca do tema, cumpre citar o seguinte precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. OBJETIVO DE VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO TRABALHISTA QUE ENVOLVA A PARTE DEVEDORA. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A expedição de ofícios ao Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, com o objetivo de verificar a existência de vínculo trabalhista que envolva o devedor carece de utilidade, tendo em vista que, ainda que a parte devedora possua vínculo empregatício, seu salário é impenhorável. 2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva, sendo autorizada a penhora de verba salarial tão somente nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação em pagamento de prestação alimentícia ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1274019, 07151727120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator